Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736374-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Nos termos da decisão anterior (ID 40804239), retornem os autos à Secretaria para o integral cumprimento das determinações anteriores, a saber: i) intimação dos interessados, Antônio José da Silva e Reginaldo de Oliveira Silva, para que, caso queiram, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias; e ii) concessão de vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 200 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora